Tribunal: STF
Processo: HC 257273
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 208.333/RJ, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, §2º, IV, do Código Penal). O Juízo de origem decretou as seguintes medidas cautelares: 



    a) a proibição ao réu de se apresentar como cirurgião plástico nas redes sociais, na imprensa, em sites e demais meios de propagação e marketing profissional como se especialista fosse; 



    b) a proibição do réu de realizar quaisquer procedimentos de cirurgia plástica, até a conclusão do presente processo;



    Buscando a revogação das cautelares, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDAS CAUTELARES. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo medidas cautelares impostas ao recorrente, acusado de lesão corporal grave, consistentes na proibição de se apresentar como cirurgião plástico e de realizar procedimentos de cirurgia plástica. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares impostas ao recorrente, que impedem o exercício da medicina na especialidade de cirurgia plástica, são justificadas e proporcionais à gravidade dos fatos imputados. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão que impôs as medidas cautelares está fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, considerando a gravidade das condutas imputadas ao recorrente. 



    4. A suspensão do exercício da medicina especializada é medida adequada e proporcional, não havendo constrangimento ilegal, pois atende aos requisitos do art. 319 do CPP e visa resguardar a ordem pública. 



    5. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática, que foi ratificada pelo colegiado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo desprovido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: “resta claro que o fato de o Dr. CESAR PLAZA não ter à época as suas especialidades registradas no CREMERJ, de forma alguma pode significar que ele não tinha aptidão para a realização da cirurgia plástica na Sra. GLICIA, como defendido no ato coator”. Assim, requer-se a concessão da ordem, “para reconhecer o constrangimento ilegal imposto ao Paciente, consubstanciado na manutenção das medidas cautelares de proibição do exercício da medicina na especialidade técnica de cirurgia plástica e de divulgação da especialidade nas redes sociais, garantindo a continuidade de sua carreira e o pleno exercício de sua profissão”.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366 (Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017), rememorei uma discussão célebre entre Rui Barbosa e Pedro Lessa sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. O Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    Na presente hipótese, o paciente teve substituída a possibilidade de prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Assim, nos termos dos arts. 312, parágrafo único, e 282, §4º, do Código de Processo Penal, há a possibilidade de decretação da prisão preventiva e, consequentemente, de supressão da liberdade apta a ensejar o cabimento do presente writ. Nesse sentido já decidiu esta CORTE que “As medidas cautelares criminais diversas da prisão são onerosas ao implicado e podem ser convertidas em prisão se descumpridas. É cabível a ação de habeas corpus contra coação ilegal decorrente da aplicação ou da execução de tais medidas” (HC 134029, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2016). 



    No que concerne ao mérito da impetração, não se constata a presença de flagrante ilegalidade no julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça. Colhe-se do acórdão ora impugnado: 



    [...] observa-se que a decisão que decretou as segregações cautelares, bem como a decisão do acórdão recorrido estão devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da manutenção das cautelares para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas em tese perpetradas, de modo que a proibição do exercício da medicina na área de cirurgia plástica, bem como de sua apresentação como especialista da área, por ora, não se revela medida excessivamente drástica ou desproporcional à gravidade do delito apurado (lesão corporal grave). Veja-se: 



    [...] 



    Verifica-se que os fatos imputados ao acusado na denúncia são graves, uma vez que o mesmo teria se apresentado como cirurgião plástico, ofendendo a integridade corporal e a saúde da lesada GLÍCIA BARBOSA DE MATTOS BRAZIL, causando nesta lesões de natureza grave durante intervenção cirúrgica para aumento de mama e outra para corrigir uma suposta flacidez abdominal. Some-se a isso o fato de que a perícia realizada na sede do PRPTC- Niterói (index 37852076) constatou que após as referidas cirurgias a vítima restou incapacitada para realizar as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, além de ter adquirido uma deformidade permanente.



    Dessa forma, por todo o apurado ao longo da investigação, bem como as circunstâncias em que se deram os fatos, revelam-se fortes indícios de materialidade do crime em apuração e da autoria dos fatos pelo denunciado, bem como indicam provável inaptidão do acusado para a realização de cirurgias, sendo que eventual revogação da cautelar poderia levar a ocorrência de graves danos a outras pessoas, como os causados à vítima destes autos.



    Some-se a tudo isso o fato de que o ofício do Conselho Regional de Medicina deste Estado, juntado aos autos no index 129899259, informa que foi instaurado Processo Ético-Profissional em face do acusado para apuração dos fatos tratados nos presentes autos, estando tal procedimento ainda em trâmite, sendo salientando pelo CREMERJ que o denunciado possui registrada a especialidade de Cirurgia Geral desde 03/07/2023, ou seja, após os fatos narrados na denúncia, não constando naquele Conselho registro de RQE para a especialidade de cirurgia plástica.



    [...]



    A decisão proferida pela Magistrada a quo em 20/4/2023, na qual decretou as medidas cautelares em desfavor do Impetrante/Paciente é detalhada e fundamentada. Imputa-se ao Paciente, condutas com consequências graves, constando que no dia seguinte à cirurgia, a vítima recebeu alta hospitalar e, mesmo com o uso da medicação prescrita, passou a sentir fortes dores, sendo verificado, no período pós-operatório, que no lado direito de seu abdômen havia feridas abertas, com aspecto purulento. Consta, ainda, que, mesmo com acompanhamento médico no pós-operatório, a vítima foi submetida a outro procedimento cirúrgico, para “fechamento primário das lesões e aceleração do processo de recuperação”. Realizado exame pericial, restou apurado que a vítima ficou incapaz de realizar as atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias e adquiriu uma deformidade permanente. No decisum, a Magistrada ressalta, em síntese, além da gravidade das lesões decorrentes da intervenção cirúrgica realizada pelo Impetrante/Paciente, o relato dele próprio (index 37852068) no sentido de que, durante a realização da cirurgia, teria sido verificada pelo mesmo eventual falha no equipamento, não tendo interrompido o procedimento. 



    É certo que, como já registrado no mandamus anterior, detalhes técnicos de todos os procedimentos médicos adotados no caso em questão, intercorrências e suas causas não podem ser aqui apreciados eis que constituem o mérito da causa. No entanto, os indícios não favorecem o Impetrante/Paciente, tanto que a Denúncia foi recebida. 



    Registrou-se na decisão, ainda, que a investigação policial apurou não ter sido comprovado que, à época dos fatos narrados na Denúncia o acusado teria especialização para realizar cirurgias plásticas e divulgar tal especialidade médica, vez que figurava como “aspirante a membro” junto à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não estando o mesmo vinculado a um número de registro de qualificação de especialista.



    [...]



    A decisão proferida pelo Tribunal estadual, ao fixar a medida cautelar de suspensão do exercício da medicina especializada ao recorrente, revela-se idônea e juridicamente sustentada, pois atende aos requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Penal, em especial, a necessidade de resguardar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva. Trata-se de providência que não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se a gravidade concreta dos fatos imputados e o risco evidente de uso da profissão como meio para a prática de novas infrações — ainda que na superveniência de registro da especialidade junto ao conselho profissional.



    Consoante realçado pela Procuradoria-Geral da República "não há que se falar em constrangimento ilegal, se os pronunciamentos judiciais indicaram os elementos eficazes à legitimação das medidas cautelares, uma vez que permanecem hígidos os requisitos para sua manutenção. Frisa-se, que a suspensão da prática da medicina revela-se única e necessária à finalidade de garantir a ordem pública. Desse modo, as medidas cautelares impostas se mostram absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, como bem demonstrado pelas instâncias ordinárias, se amoldam perfeitamente à hipótese, revelando-se, de fato, prematura a sua revogação" (fls. 272). 



    De acordo com o art. 282 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares diversas da prisão poderão ser aplicadas desde que demonstrada a (I) necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (II) adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.



    Na espécie, as razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decisão que determinou a aplicação das medidas cautelares está lastreada em fundamentação jurídica idônea, que bem evidencia a necessidade e a adequação das medidas ora impugnadas.



    De acordo com os autos, o paciente, que se apresentava como cirurgião plástico, é acusado de ofender a integridade corporal e a saúde da vítima, ao realizar procedimento cirúrgico de “aumento de mama” e outro destinado à correção de “suposta flacidez abdominal”. As intervenções teriam causado lesões de natureza grave, resultando em incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, além de deformidade permanente. 



    Nesse contexto, a suspensão cautelar do exercício da medicina especializada (cirurgião plástico) “não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se a gravidade concreta dos fatos imputados e o risco evidente de uso da profissão como meio para a prática de novas infrações”. 



    Percebe-se, portanto, que a aplicação das medidas cautelares não está baseada em ilações, mas, sim, em fatos concretos que evidenciam a gravidade da conduta imputada ao paciente e, consequentemente, a necessidade da medida. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente